Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700907-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender a exigibilidade de crédito tributário lançado no auto de infração no 2.805/2016, até a solução definitiva da controvérsia. A agravante alega, em síntese, que o crédito tributário é inexigível por entender que a antecipação tributária sem substituição, conforme estabelecido pela legislação distrital, é inconstitucional, e que se encontrava enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97 no período lançado pela Auto de Infração, o qual afasta a exigência do pagamento antecipado de ICMS dos contribuintes enquadrados. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. contra o DISTRITO FEDERAL A autora descreve ser sociedade empresária dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, entre dezembro de 2003 e dezembro de 2015, nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF. Dessa maneira, informa não se sujeitar ao pagamento antecipado do referido tributo. Relata, em 20 de julho de 2016, a lavratura do auto de infração n. 2.805/2016, no qual se exigiu o ICMS antecipado, a contrariar disposição expressa do RICMS/DF. Em seguida, noticia o questionamento do aludido lançamento tributário na esfera administrativa, mas não obteve êxito. Alega a inexigibilidade do crédito tributário, em vista inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição Sustenta a ilegalidade de cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF. Argumenta o enquadramento no benefício fiscal. Neste sentido, entende pela inexigibilidade da exação antecipadamente como feita pelo requerido. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no uto de infração n. 2.805/2016,, até decisão definitiva de mérito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e desconstituição do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 2.805/2016. Deu à causa o valor de R$ 24.662.525,73 Custas recolhidas (ID 182775550). DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A requerente foi autuada pelo Fisco distrital por deixar de recolher o ICMS no regime de pagamento antecipado, referente as operações de aquisição de produtos de origem animal. A parte autora opôs impugnação, a qual foi julgada improcedente no âmbito administrativo Houve a interposição de recurso junto ao Tribunal de Recursos Administrativos, em cujo julgamento foi negado provimento ao recurso (ID 182775127, fls. 245). Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade. O afastamento desses atributos exige prova em sentido contrário, a ser produzida por quem se insurge contra ele. A solução da demanda requer a análise das matérias aduzidas na peça de ingresso, após dilação probatória e análise da legitimidade dos documentos fiscais acostados aos autos para fins de aferir a regularidade da atuação fiscalizatória. Por conseguinte, é necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, em respeito ao princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DO ART. 320-D DO RICMS-DF. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO E DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não se estando patente o requerimento administrativo, bem como o atendimento aos requisitos normativos para o efetivo enquadramento da contribuinte ao regime especial regime especial do art. 320-D do RICMS-DF, bem como ausente a demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, não há como suspender, em antecipação de tutela, a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração por não recolhimento de tributo a tempo e modo. 3. A suspensão do crédito tributário em sede de tutela de urgência, importa em negar efetividade a ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual a pretensão está a reclamar contraditório e ampla defesa. 4. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que a indeferiu. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1104323, 07028854720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018). Grifei. ----------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. Na ação anulatória de origem, a ora agravante pretende a invalidação do Auto de Infração n. 15.260/2014, por meio do qual a administração tributária teria a autuado por deixar de recolher o ICMS devido em razão de operações interestaduais de aquisição de produtos de material para construção, material elétrico e ferragens sujeitas ao pagamento antecipado do mencionado tributo, nos termos do art. 320, inciso III e § 13o, inciso II, ambos do Decreto 18.955/97 (RICMS/DF) e art. 5o, inciso XI, alínea "a" c/c art. 46, § 1o da Lei Distrital n. 1.254/96. 3. Nada obstante a agravante sustentar a aplicação, desde logo, do quantum decidido pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078/SP, no qual foi fixada a tese segundo a qual "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", tal entendimento deve ser sopesado com os elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo quando se tratar de pedido de tutela provisória. 4. Dito isso, a simples juntada do auto de infração, lavrado em 2014, e de memória de cálculos elaborada unilateralmente, não permite concluir, nesse momento, que o Distrito Federal esteja, de fato, violando aos preceitos estabelecidos pela Suprema Corte, o que obsta a concessão da tutela de evidência pleiteada. 5. Para além desse ponto, a pretensão da ora agravante deve observar a peculiaridade contida nos reportados Acórdãos proferidos pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça nos autos da APC n. 2014.01.1.048218-3, notadamente no que diz respeito aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, não se afigurando possível a aplicação indiscriminada do precedente do e. STF, que foi invocado para subsidiar sua pretensão de concessão de tutela provisória de evidência. 6. A par de tal quadro, se não observada a subsunção da hipótese dos autos à previsão do art. 311, inciso II, do CPC, não há falar em concessão de tutela provisória de evidência vindicada, tampouco em reforma da r. decisão recorrida. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1257074, 07246729820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020). Grifei. ----------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020). Grifei. ----------------- AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, indefere-se a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao auto de infração impugnado. II - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1278183, 07215149820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020). Grifei. Em sede de cognição sumária, é inviável afastar as conclusões do requerido no procedimento administrativo atacado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória fiscal do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50236959921, decorrente do Auto de Infração no 2.805, de 20.07.2016, o qual tem por escopo a exigibilidade do pagamento antecipado de ICMS nas aquisições interestaduais de produtos/mercadorias de produtos de origem animal (carne bovina, suína, aves, peixes, crustáceos e moluscos), inclusivamente porque não atendida a exigência de aquisições exclusivamente aos produtores estabelecidos no território que compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. A agravante sustenta que o crédito tributário é inexigível por entender que a antecipação tributária sem substituição, conforme estabelecido pela legislação distrital, é inconstitucional e que, ademais, encontrava-se enquadrada no regime especial do art. 320-D, do Decreto no 18.955/97, no período lançado pela Auto de Infração, o qual afasta a exigência do pagamento antecipado de ICMS dos contribuintes enquadrados. Preliminarmente, cumpre acentuar que não é razoável, em cognição sumária, afastar a aplicação de normas por inconstitucionalidade, porquanto a matéria requer o exame minucioso dos motivos alegados para sustentar a suposta afronta ao Texto Constitucional. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais. Isto porque o art. 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Na hipótese, não há discussão fática de que a matéria-prima objeto do Auto de Infração era proveniente de outra Unidade da Federação e estava desacompanhada de comprovantes de pagamento antecipado do ICMS como exige o § 4.o do artigo 320 da Lei n.o 1.254/96. Por outro lado, a agravante foi notificada há quase um ano sobre a decisão definitiva do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, e somente agora postula a intervenção jurisdicional, mesmo tendo ciência de que o Fisco poderia adotar as medidas administrativa para cobrar o débito tributário. Por fim, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente poderia ser afastada liminarmente se presente prova contundente em sentido contrário, o que não se verifica, por ora, no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator